Tribunal: STF
Processo: ADI 4190
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-10
Data de publicação: 2010-03-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO 
   DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) - ENTIDADE 
   DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - 
   AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-      -MEMBRO 
   COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER 
   CONSTITUINTE DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE 
   CONTAS, DE DIVERSAS CONDUTAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE 
   RESPONSABILIDADE, SUJEITO A JULGAMENTO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 
   PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - 
   FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE 
   RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE, 
   EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL - PROMULGAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA 
   LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA EC Nº 40/2009 - ALEGADA 
   TRANSGRESSÃO AO ESTATUTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE 
   CONTAS ESTADUAL E ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DOS CONSELHEIROS 
   QUE O INTEGRAM - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. 

ATRICON - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - 
   PERTINÊNCIA TEMÁTICA - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM".

- A 
   ATRICON qualifica-se como entidade de classe de âmbito nacional 
   investida de legitimidade ativa "ad causam" para a instauração, 
   perante o Supremo Tribunal Federal, de processo de controle abstrato 
   de constitucionalidade, desde que existente nexo de afinidade entre 
   os seus objetivos institucionais e o conteúdo material dos textos 
   normativos impugnados. Precedentes.


CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 
   TRIBUNAIS DE CONTAS: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - A 
   QUESTÃO DAS INFRAÇÕES POLÍTICO-    -ADMINISTRATIVAS E DOS CRIMES DE 
   RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA TIPIFICÁ-LOS E PARA 
   ESTABELECER O RESPECTIVO PROCEDIMENTO RITUAL (SÚMULA 722/STF).

- 
   A Constituição estadual representa, no plano local, a expressão mais 
   elevada do exercício concreto do poder de auto-      -organização 
   deferido aos Estados-membros pela Lei Fundamental da República. Essa 
   prerrogativa, contudo, não se reveste de caráter absoluto, pois se 
   acha submetida, quanto ao seu exercício, a limitações jurídicas 
   impostas pela própria Carta Federal (art. 25).

- O Estado-membro 
   não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria 
   Constituição, cláusulas tipificadoras de crimes de responsabilidade, 
   ainda mais se as normas estaduais definidoras de tais ilícitos 
   tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política dos 
   membros integrantes do Tribunal de Contas.

- A competência 
   constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade (e, 
   também, para definir-lhes a respectiva disciplina ritual) pertence, 
   exclusivamente, à União Federal. Precedentes. Súmula 722/STF.

- A 
   questão concernente à natureza jurídica dos denominados "crimes de 
   responsabilidade". Controvérsia doutrinária. O "status quaestionis" 
   na jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
   Ressalva da posição pessoal do Relator (Ministro CELSO DE 
   MELLO).


PRERROGATIVA DE FORO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE 
   CONTAS ESTADUAL, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NAS 
   INFRAÇÕES PENAIS COMUNS E NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CF, ART. 
   105, I, "a").

- Compete, originariamente, ao Superior Tribunal de 
   Justiça, processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas 
   estaduais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
   comuns, assim definidos em legislação emanada da União Federal.

- 
   Mostra-se incompatível com a Constituição da República - e com a 
   regra de competência inscrita em seu art. 105, I, "a" - o 
   deslocamento, para a esfera de atribuições da Assembléia Legislativa 
   local, ainda que mediante emenda à Constituição do Estado, do 
   processo e julgamento dos Conselheiros do Tribunal de Contas 
   estadual nas infrações político-administrativas. 


EQUIPARAÇÃO 
   CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA - 
   GARANTIA DE VITALICIEDADE: IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO DE 
   CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL, EXCETO MEDIANTE DECISÃO 
   EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO.

- Os Conselheiros do Tribunal de 
   Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que 
   protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da 
   vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa 
   garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto 
   por sentença judicial transitada em julgado. Doutrina. 
   Precedentes.

- A Assembléia Legislativa do Estado-membro não tem 
   poder para decretar, "ex propria auctoritate", a perda do cargo de 
   Conselheiro do Tribunal de Contas local, ainda que a pretexto de 
   exercer, sobre referido agente público, uma (inexistente) jurisdição 
   política.


A POSIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - 
   ÓRGÃOS INVESTIDOS DE AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER 
   VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO INSTITUCIONAL AO PODER LEGISLATIVO - 
   ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE TRADUZEM DIRETA EMANAÇÃO DA 
   PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

- Os Tribunais de Contas 
   ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira, 
   não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem 
   hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são órgãos 
   delegatários nem organismos de mero assessoramento técnico. A 
   competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva, por 
   isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz 
   emanação que resulta, primariamente, da própria Constituição da 
   República. Doutrina. Precedentes.